Tribunal: TJDFT
Processo: 0706236-45.2020.8.07.0004
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUMENTO DA PENA.
1. Segundo o entendimento predominante desta e. Corte, ao qual me filio, na primeira fase da dosimetria da pena cabe o aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável, incidente sobre a diferença da pena mínima e máxima cominada ao tipo. Se, contudo, o Magistrado aplica a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada e este cálculo é mais favorável ao réu, e o recurso é exclusivo da Defesa, não se acolhe o pedido a alteração do critério aritmético adotado.
2. Comprovado que o réu é multirreincidente, a respectiva agravante deve preponderar sobre a atenuante da confissão espontânea, acarretando o aumento da pena na segunda fase da dosimetria.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.